Tribunal: TJDFT
Processo: 0721108-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. BEM DOADO POR ASCENDENTE A DESCENDENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGOS 2.002 E 2.003 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A doação realizada em benefício de um dos filhos, quando não ressalvada sua inclusão na parte disponível da herança, configura adiantamento de legítima, nos termos do artigo 544 do Código Civil de 2002.
2. O herdeiro/donatário fica obrigado a colacionar o que recebeu em adiantamento nos autos do inventário, como forma de viabilizar a igualdade das legítimas, consoante dispõem os artigos 2.002 e 2.003 do Código Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.